Tribunal: TJSP
Processo: 2247128-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência com pedido de antecipação de tutela c/c liminar de arresto e indisponibilidade de bens inaudita altera parte. Tutela de urgência concedida em primeiro grau. Recurso de um dos réus. Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Inocorrência. A concessão da tutela

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência com pedido de antecipação de tutela c/c liminar de arresto e indisponibilidade de bens inaudita altera parte. Tutela de urgência concedida em primeiro grau. Recurso de um dos réus. Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Inocorrência. A concessão da tutela provisória liminarmente decorre da própria urgência do provimento e encontra amparo na Constituição Federal (art. 5o, XXXV, da CF) e no art. 9o do CPC. O contraditório aqui é diferido, ainda que se trate de pedido de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência. Recurso não provido.

TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência com pedido de antecipação de tutela c/c liminar de arresto e indisponibilidade de bens inaudita altera parte. Tutela de urgência concedida em primeiro grau. Agravo de um dos réus. Sólidos os fundamentos da decisão agravada no tocante ao preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Entende-se evidente, tratando-se de agravo de instrumento contra decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de cognição sumária, que a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento dos respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-julgamento do mérito quanto de supressão de instância. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000227810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247128-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
PENTEADO DE FARIA E SILVA, é agravado BANCO PONTUAL S/A - MASSA
FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E AZUMA NISHI. Declarou-se impedido o
Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2247128-37.2019.8.26.0000
Agravante: Pedro Penteado de Faria e Silva
Agravada: Massa Falida de Banco Pontual S/A
Voto n. 18.308
TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e
extensão dos efeitos da falência com pedido de
antecipação de tutela c/c liminar de arresto e
indisponibilidade de bens inaudita altera parte.
Tutela de urgência concedida em primeiro grau.
Recurso de um dos réus. Alegação de violação ao
contraditório e à ampla defesa. Inocorrência. A
concessão da tutela provisória liminarmente
decorre da própria urgência do provimento e
encontra amparo na Constituição Federal (art.
5o, XXXV, da CF) e no art. 9o do CPC. O
contraditório aqui é diferido, ainda que se trate
de pedido de desconsideração da personalidade
jurídica e extensão dos efeitos da falência.
Recurso não provido.
TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e
extensão dos efeitos da falência com pedido de
antecipação de tutela c/c liminar de arresto e
indisponibilidade de bens inaudita altera parte.
Tutela de urgência concedida em primeiro grau.
Agravo de um dos réus. Sólidos os fundamentos
da
decisão
agravada
no
tocante
ao
preenchimento dos requisitos da tutela provisória
de urgência previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil. Entende-se evidente, tratando-se
de agravo de instrumento contra decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente
prolatada à base de cognição sumária, que a
questão deve ficar circunscrita ao preenchimento
dos respectivos pressupostos legais. Não se pode
proceder a um exame aprofundado das teses
suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
instância. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão de fls. 952/972 dos autos de origem, proferida
pelo juiz da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da
Capital, Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi, que, em sede de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência,
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar “o arresto dos bens
dos réus, até o limite do valor da dívida” (R$ 5.793.142.662,83).
Segundo o agravante, corréu, a decisão deve ser
anulada, preliminarmente, porque violou o contraditório e a ampla defesa. No
mais, afirma que foi acionista e diretor do Banco Pontual entre 30-04-1992 e
28-04-1995, exercendo também o cargo de sócio administrador da União de
Executivos Participações e Administração quando esta era acionista da
instituição financeira falida. Nesse vértice, alega que a intervenção no Banco
Pontual foi decretada em 30-10-1998 e seu nome não foi mencionado nem
relacionado no Comunicado expedido pelo Banco Central. Acrescenta que, no
relatório elaborado pelo interventor, foram apurados desvios ocorridos entre
junho de 1996 e junho de 1998, sendo que o Ministério Público constatou
prejuízos apenas a partir de junho de 1997. Defende que desde o seu
desligamento da instituição financeira não mais integrava o “grupo de
interesse” que controlava indiretamente o banco para satisfazer interesses
próprios. Esclarece que somente não se desligou formalmente da União de
Executivos, pois esta empresa havia sido aberta para auxiliar na
reestruturação do antigo Banco da Parnaíba (atual Banco Pontual). Sustenta que
não é verdadeira a afirmação de que participa do FNLB (First Newland Bank),
por meio da empresa Pier Nine Limited. Argumenta que, de fato, havia
“proposta de participação no FNLB First Newland Bank, levada a conhecimento
da Diretoria no final do ano de 1994, seria que cada membro da Diretoria do
Banco Pontual S/A receberia uma pequena participação no FNLB - First
Newland Bank, COMO BONIFICAÇÃO PELA BEM-SUCEDIDA ATUAÇÃO no
Banco Pontual S/A” (fls. 11), mas não a aceitou as quotas nem formalizou a
adesão, tendo se desligado da falida sem nada receber. Assevera, ainda, que os
empréstimos feitos pelo FNLB às empresas “offshore” são datados de 1997 e
1998, época em que já não era mais acionista nem administrador do Banco
Pontual, de modo que é equivocada a conclusão de que “os valores acabaram
sendo destinados ao caixa de pessoas jurídicas vinculadas ao agravante” (fls.
12). Aduz que não há prova do desvio da finalidade nem da confusão
patrimonial, não sendo presumível a existência de dolo, mormente considerando
que, durante sua gestão, o banco se tornou muito mais rentável e obteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
resultado 100% maior que o da administração anterior. Reafirma que não teve
ciência, não participou nem se beneficiou das indigitadas fraudes, observando,
outrossim, que a Lei n. 9.447/97 foi promulgada quase dois anos após seu
desligamento da falida. Impugna o pedido de inversão do ônus da prova com
base na legislação consumerista, pois a massa falida não é consumidora e a
comprovação das alegações deve ser feita com elementos robustos. Salienta
que não há demonstração de que o passivo corresponde ao valor de R$
5.793.142.662,83, pois o laudo pericial apurou que a falida possuía ativos
suficientes para o pagamento de metade do valor de seus débitos. Ressalta que
seu patrimônio pessoal é condizente com a renda auferida ao longo da vida, que
possui bom histórico profissional e, portanto, “não haveria motivo de macular
sua própria imagem, tanto perante o Banco Pontual S/A quanto junto ao Banco
Central” (fls. 19). Requer, assim, “a) com fundamento nos arts. 995, parágrafo
único e 1.019, inciso I do NCPC, a CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO a
fim de que seja suspensa A ORDEM DE ARRESTO E BLOQUEIO DE BENS do
Agravante Pedro Penteado de Faia e Silva, de modo que seus bens sejam
plenamente liberados, adotando-se medidas pertinentes para que seja
levantada a indisponibilidade que grava todo seu patrimônio, o qual possui
origem absolutamente regular, ou, subsidiariamente imposta a ele medida
cautelar alternativa menos gravosa. b) seja CONHECIDO o presente recurso e
no mérito ser DADO PROVIMENTO, a fim de que a r. decisão de fls. seja
reformada 'in totum'” (fls. 22).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 23/24) e
devidamente instruído.
Segundo a agravada, administradora judicial da
massa falida, o agravo não deve ser conhecido, por (i) inépcia da inicial; e (ii)
supressão de instância. No mérito, pugna pela manutenção de decisão recorrida.
Muito embora o agravante não tenha impugnado a R. decisão agravada, na
remota hipótese do Agravo de Instrumento ser conhecido, no mérito não
comporta provimento pois (i) estão presentes os requisitos para concessão da
tutela provisória; (ii) o Agravante participou ativamente dos atos fraudulentos
que culminaram no esvaziamento do Banco Pontual; e ( iii) a inversão do ônus da
prova no caso concreto, sequer foi apreciada pelo R. Juízo de piso. Cumpre
esclarecer que se trata de um grave caso de fraude no qual o Banco Pontual foi
comprovadamente
vítima
de
esvaziamento
patrimonial
ensejando
sua
bancarrota, através da utilização de plataformas offshores criadas com o
objetivo de escoar os ativos da instituição financeira e beneficiar seus ex-
controladores, ex-acionistas e terceiros à eles vinculados. A vinculação e a
garantia do benefício dos ex -controladores e ex-acionistas do Banco Pontual, e
terceiros beneficiados, está fartamente demonstrada nos documentos
apresentados e descritos pormenorizadamente na inicial. Diferentemente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
quanto alegado pelo Agravante, Pedro Penteado não apenas esteve vinculado ao
Banco Pontual como Diretor e acionista durante o período em que ocorreu o
esvaziamento, como também manteve o controle do Banco Pontual através da
União dos Executivos após sua ren úncia como Diretor e é acionista da Pier
Nine offshore controladora do FNLB. O FNLB, por sua vez, era o Banco
Oculto utilizado pelos ex -controladores e ex-acionistas do Banco Pontual como
plataforma de desvio. Nesse sentido, vale relembrar que ao contrário do quanto
alegado pelo Agravante, tem-se que as fraudes arquitetadas visando o desvio
de ativos e esvaziamento patrimonial do então Banco Pontual não se iniciaram
em meados do ano de 1998, mas sim no ano de 1993 quando da constituição do
FNLB. Essas fraudes contaram com a imprescindível participação do Agravante
para sua concretização. Nessa esteira, vale lembrar que os ex-controladores e
ex-acionistas do Banco Pontual, encontram-se diretamente vinculados às
offshores Pier Nine e Caribbean, que por seu turno detém o controle acionário
do FNLB - o Banco Oculto constituído nas Bahamas utilizado como plataforma
de desvio de valores do Banco Pontual do qual o Agravante era diretor 10. Prova
disso é documento abaixo, o qual o Agravante houve por assinar, na qualidade
de Diretor do FNLB. Por todo o exposto, não dá dúvida de que a vinculação dos
ex-acionistas e ex-diretores e do FNLB, comprova-se através da proposta da
constituição do Banco Oculto, na qual consta a informação de que o controle do
Banco Pontual é exercido por profissionais de ampla experiência no mercado
financeiro, inclusive com a apresentação do curriculum vitae dos acionistas e
diretores do Banco Pontual e sociedades afiliadas e da evolução do balanço
patrimonial do banco brasileiro, visando demonstrar se tratar de um banco
saudável e também pois conforme admitido pelo Agravante, a participação
acionária no FNLB foi levada a conhecimento da Diretoria do Banco Pontual, em
1994. Nesse sentido, cumpre aclarar que o relatório elaborado pelo interventor
não relacionou os atos de má-gestão cometidos pelos ex-controladores e
administradores do Banco Pontual no período de junho de 1996 a junho de
1998, não tendo levado em consideração a fraude engendrada para o
esvaziamento patrimonial do Banco Pontual através do Banco oculto nas
Bahamas, tão somente porque tais fatos não eram de conhecimento do BACEN
à época da intervenção. Corroborando com tudo isso é o fato de que não há
qualquer prova da alegada negativa do Agravante para participar do quadro de
acionistas do FNLB porquanto não foi submetida formalmente à diretoria e não
constou em assembleia ou registrada em documento oficial. Portanto, o cenário
fático e probatório no feito de origem não deixa dúvidas de que o Agravante -
na época em que as fraudes foram perpetradas em desfavor da extinta
instituição financeira - era o representante legal da pessoa jurídica offshore
Pier Nine, sediada nas Bahamas e controladora do FNLB, utilizada pelos ex-
controladores do Banco Pontual para desviar os ativos. Demonstrado, portanto,
o envolvimento direto do Agravante no esvaziamento fraudulento do Banco
Pontual, impõe -se que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
mais esse motivo. Em face de todo o exposto, é a presente a fim de requerer,
mui respeitosamente, (i) não seja conhecido o presente recurso, haja vista que
não reúne as condições necessárias, e, com relação ao mérito, (ii) seja negado
provimento, mormente diante da presença dos requisitos necessários para a
concessão da tutela provisória de urgência, p elo fato objetivo de que o
Agravante foi um dos personagens principais na fraude engendrada, tendo
figurado durante todo o período relevante como diretor do Banco Pontual e do
Banco Oculto, que foi a plataforma de desvio, bem como participou de inúmeras
outras estruturas engendradas para esse fim, mantendo -se a R. Decisão
agravada nos exatos termos lançados.
Parecer apresentado pela douta Procuradoria Geral
de Justiça no sentido do não provimento do recurso (fls. 313/320).
Esse é o relatório.
Entende-se evidente, como indicou a Massa Falida
do Banco Pontual, tratando-se de agravo de instrumento contra decisão
envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de cognição
sumária, que a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento dos
respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância. Mas isso, por óbvio, não
afasta o interesse do agravante de buscar a tutela recursal para reformar a
decisão de primeiro grau. Rejeito, assim, as preliminares trazidas na resposta
de fls. 202/223.
Com efeito, a concessão de tutela de urgência
depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de “perigo de dano”
ou “risco ao resultado útil do processo” (art. 300, “caput”, do Código de
Processo Civil): “os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) 'um
dano potencial', um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse
demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora', risco esse que deve
ser objetivamente apurável. (b) 'A probabilidade do direito substancial'
invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'”
(Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 59a
edição, Rio de Janeiro, Forense, 2018, p. 647).
No caso, diferentemente do que abordou o
agravante, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela
provisória na forma do art. 300 do CPC. A decisão de primeiro grau aplicou bem
o direito diante dos elementos trazidos aos autos, sendo, pois, suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
afastar a pretensão trazida neste agravo.
Em primeiro lugar, não há que se falar em violação
ao contraditório ou ampla defesa. A concessão da tutela provisória
liminarmente decorre da própria urgência do provimento e encontra amparo na
Constituição Federal (art. 5o, XXXV, da CF) e no art. 9o do CPC. O
contraditório aqui é diferido.
Com efeito, mesmo no incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, é viável, em tese, o “regime das tutelas de urgência,
sabido que não há de se confundir contraditório diferido com a ausência de
qualquer oportunidade de defesa. Nesse sentido, aponta Cássio Scarpinella
Bueno que, 'se o tempo necessário para a concretização da citação puder, de
alguma forma, comprometer a efetividade do direito material pelo processo, é
viável, sistematicamente, a concessão de tutela provisória fundamentada em
urgência (art. 300) que signifique, por exemplo, a indisponibilidade de bens do
citando inclusive por meio eletrônico (art. 854) com vistas à satisfação futura
do direito a ser reconhecido naquele incidente' (Manual de Direito Processual
Civil, 1a ed., 2015, Saraiva, p. 158). Na mesma esteira, segundo Daniel Amorim
Assumpção Neves, 'é preciso registrar que a previsão legal que exige o
contraditório tradicional não afasta peremptoriamente o contraditório diferido
na desconsideração da personalidade jurídica, apenas a tornando excepcional.
Dessa forma, sendo preenchidos os requisitos típicos da tutela de urgência e
pedido de antecipação dos efeitos da desconsideração da personalidade
jurídica, entendo admissível a prolação de decisão antes da intimação dos
sócios e da sociedade' (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:
Juspodivm, 2016. p. 219)” [grifei] (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2137456-65.2017.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, j. 26-04-2018, rel.
Des. Claudio Godoy).
Vale dizer, “exigir que se aguarde a citação para a
apreciação de agravo voltado à concessão ou à ampliação da tutela antecipada
ou da liminar 'inaudita altera pars', como no caso, seria negar a própria
finalidade da tutela de urgência” (TJSP, AI n. 2028409-30.2015.8.26.0000, j.
29-07-2015, rel. Des. Claudio Godoy). Nesse mesmo sentido: 1) TJSP, Agravo
de Instrumento n. 2042400-34.2019.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 14-05-2019, rel. Des. Marcondes D'Angelo; e 2) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2006385-66.2019.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, j.
28-03-2019, rel. Des. Antonio Nascimento.
Em segundo lugar, verifica-se que, ao examinar os
elementos coligidos nos autos, o juízo de primeiro grau apontou a existência de
indícios veementes da ocorrência de práticas delituosas, as quais teriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
resultado no desvio do patrimônio do Banco Pontual em favor de seus acionistas
e ex-administradores, em manifesto prejuízo de credores, a saber: (i) confusão
patrimonial; (ii) constituição de “banco oculto”, sediado nas Bahamas, para
utilização como plataforma de desfalques de ativos da falida; (iii) desvio de
recursos financeiros por meio de operações denominadas “security agréments”,
por meio das quais eram concedidos empréstimos no país e os tomadores
efetuavam depósitos no “banco oculto” estabelecido no exterior, como garantia
de obrigações cujo inadimplemento já estava previamente ajustado; e (iv)
aquisição de “export notes” de interposta empresa (Tagus Fomento), sem
garantias suficientes, que serviram d engenhoso mecanismo de esvaziamento
patrimonial dos ativos do Banco Pontual às vésperas da intervenção na
instituição financeira. Especificamente em relação ao agravante, a decisão
recorrida salientou que ele era um dos sócios administradores da pessoa
jurídica União de Executivos Participações e Administração Ltda (acionista da
falida), bem como beneficiário final da “offshore” Pier Nine Limited
(controladora do “banco oculto”).
Desse modo, considerando que o juízo de primeiro
grau, à vista das investigações realizadas, convenceu-se da verossimilhança das
teses suscitadas, em especial das alegações de confusão patrimonial e de
desvio fraudulento, justificando o perigo de dano no “risco de desaparecimento
e/ou perecimento de bens dos requeridos”, sendo “razoável supor que se
valerão de novos atos irregulares para a blindagem de seu patrimônio pessoal
no curso do presente feito” (fls. 967 dos autos principais), forçoso
reconhecer, em exame superficial compatível com as etapas processual e
recursal, que são sólidos os fundamentos da decisão agravada no tocante ao
preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ademais, embora o agravante defenda que os
supostos desvios ocorreram fora do período de sua gestão e após seu
desligamento da instituição financeira, é incontroverso que ele ainda
permaneceu formalmente vinculado à União de Executivos Participações e
Administração Ltda., pessoa jurídica até então acionista do banco falido. Nesse
contexto, não há como deixar de reconhecer que o caso envolve suposta fraude
financeira transnacional e possui contornos diferenciados. A decisão agravada
se pautou pela análise genérica das condutas e não há como, a esta altura, em
sede de cognição sumária, particularizá-las pormenorizadamente, pois as
irregularidades, no mais das vezes, são constatadas pela soma dos fatos
envolvidos (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2019337-19.2015.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Privado, j. 22-09-2015, rel. Des. Carlos Alberto Garbi).
Nessa
quadra,
anote-se,
bem
observou
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
representante do Ministério Público, Dr. Owem Miuki Fujiki, no seu parecer:
“Não se nega a possibilidade de alteração panorâmica, após o devido
contraditório e a dilação probatória. Contudo, ao menos neste estágio, e
considerando o risco do dano irreparável, as dimensões das lesões verificadas,
o alcance e as consequências das fraudes praticadas, a relevância do bem
jurídico tutelado, atentando-se também para o princípio da integral reparação
do dano, sem se olvidar da probabilidade do direito, era caso de concessão da
tutela provisória antecipada, nos termos e conforme ocorreu por meio da r.
decisão agravada” (fls. 319/320).
À vista dessas considerações, entendo de rigor a
manutenção da decisão agravada por suas próprias e judiciosas razões.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica